Tribunal: STF
Processo: Rcl 83886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Jacinto dos Santos em face de decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Conselheiro Lafaiete/MG (Processo 5001520-03.2023.8.13.0183), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 511-RG, RE 657.686, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante integrou os quadros funcionais do Município de Catas Altas da Noruega/MG como auxiliar de serviços gerais durante 7 anos (2013 a 2020), vinculado através de sucessivos contratos temporários que, pela sua natureza reiterada e duração prolongada, desvirtuaram completamente a excepcionalidade que deve caracterizar essa modalidade contratual. 



    Os contratos foram formalmente celebrados com supedâneo no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 364/2005, cujo art. 6º, II, estabelece expressamente que o servidor temporário "faz jus a férias acrescidas de 1/3 e ao 13º salário", demonstrando a inequívoca previsão legal municipal das verbas pleiteadas. 



    Diante das sucessivas prorrogações contratuais e da manifesta ausência de concurso público para função de natureza permanente, o reclamante ajuizou ação de cobrança postulando: (i) a declaração de nulidade dos contratos temporários; (ii) o pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS; e (iii) demais verbas decorrentes da relação laboral.



    [...]



    O Juízo de primeira instância considerou lícita a contratação e julgou improcedente a ação. Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal, em decisão contraditória e juridicamente insustentável, reconheceu expressamente a nulidade dos contratos e determinou o recolhimento do FGTS (aplicando o Tema 916), mas negou o direito às férias e ao 13º salário, fundamentando-se exclusivamente no mesmo Tema 916 e ignorando completamente o Tema 511 do STF. 



    Tal posicionamento revela grave inconsistência lógico-jurídica, pois o próprio órgão julgador reconheceu simultaneamente: (i) a nulidade dos contratos por desvirtuamento da temporariedade; (ii) a aplicabilidade do Tema 916 para garantir o FGTS; mas (iii) recusou-se a aplicar o Tema 511, que contempla exatamente a mesma situação fática (contratos nulos por desvirtuamento) para assegurar férias e 13º salário.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, além do “julgamento de procedência da reclamação, cassando-se definitivamente o acórdão reclamado na parte que negou férias e 13º salário, determinando que o órgão reclamado profira nova decisão em conformidade com o Tema 511, reconhecendo o direito do reclamante ao pagamento integral das verbas pleiteadas”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 511-RG, RE 657.686, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, a Turma Recursal reclamada negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, ora Reclamante, nos seguintes termos:



    “No julgamento do Tema nº 916, o Supremo Tribunal Federal apreciou a matéria, firmando a tese de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”. 



    Em análise dos autos, verifico que o entendimento expresso no acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada no mencionado paradigma, razão porque fica inviabilizado o acesso à instância superior, nos termos do art. 1030, I "a" do Código de processo Civil, o qual determina que:



    [...]



    Posto isso, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.” (eDoc. 5, fl. 336-337) 



    Interposto o Agravo do art. 1.042 do CPC, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente incabível na espécie, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada em regime de repercussão geral. 



    A via eleita é imprópria, pois o instrumento processual cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional por aplicação da sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos é o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, conforme estabelece o artigo 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal. 



    Considerando-se haver expressa previsão legal quanto ao recurso cabível na espécie, constitui erro grosseiro a interposição equivocada do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC no lugar do agravo interno. 



    Em situações como a deste feito, os Tribunais Superiores têm determinado o retorno dos autos à instância a quo sob o fundamento de que não há razão jurídica para a sua remessa ao Tribunal ad quem, uma vez que as Cortes de origem têm competência para o não conhecimento do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra decisão de negativa de seguimento a recursos extraordinários, lastreada na aplicação de tese fixada na sistemática da repercussão geral.



    [...]



    Desse modo, a interposição de agravo com fundamento no artigo 1.042 do CPC é manifestamente incabível. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo.” (eDoc. 5, fl. 352-353)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente